Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA. DISPENSÁVEL. PRELIMINAR. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PARCELAS. VENCIDAS. VINCENDAS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.
5. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.